Tribunal: STF
Processo: ARE 1555257
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO. COBRANÇA DE ISSQN DEVE SER AFASTADA. EXEGESE DO ART. 150, INC. VI, “A” E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTIDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS DA IMUNIDADE PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.



    - A imunidade tributária conferida às instituições de assistência social sem fins lucrativos leva em consideração seu propósito elementar de servir à coletividade, colaborando com o Poder Público no exercício de funções precipuamente estatais e suprindo, dessa forma, as deficiências prestacionais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ocorre no caso em tela, que o autor INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA é uma instituição direcionada para prestação de assistência social e assistência técnica. Embora se trate de entidade de direito privado, tem por fim legal e estatutária voltada à assistência social que não se confunde com atividades econômicas visando lucro, fazendo jus, à imunidade constitucional prevista no art.150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Trata-se de um entidade civil sem fins econômicos (art. 1º), não distribuindo patrimônio e aplicando integralmente para a consecução dos seus objetivos sociais (art. 4º, parágrafo único), tendo como objetivos, entre outros, promover a assistência social por meio de programas e atividades, fomentar a economia solidária em territórios de baixa renda e promover o acesso à microfinança para o desenvolvimento de projetos produtivos dos micro e pequenos empreendedores (art. 4º, caput).



    Entendo, nesse viés, que a parte autora, ora apelada, demonstrou preencher os requisitos para o gozo da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, do Constituição Federal.



    Além disso, a jurisprudência tem entendido que cabe à Fazenda Pública demonstrar o não cumprimento, pela entidade, do disposto no art. 14 do Código Tributário Nacional. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente